Tribunal: STF
Processo: HC 241653
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Larissa Cristine Silva Pierazo em favor de Maurício Pugliesi Filho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 913.087/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de MAURICIO PUGLIESI FILHO, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 0000554- 87.2016.8.26.0352. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 90, caput, da Lei n. 8.666/93 (fraude à licitação), c/c art. 29, caput, do Código Penal – CP, à pena de 1 ano, 8 meses e 25 dias de detenção, em regime semiaberto, e multa de 2,0% do valor do contrato celebrado (fl. 50). 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    "1. CORRÉU MAURÍCIO – INCIDÊNCIA NO CRIME DEFINIDO NO ART. 90 CAPUT DA LEI DE LICITAÇÕES – NÃO OCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA PEÇA MATRIZ PELA ABSOLUTA ASSECURAÇÃO DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – PRONTO ARREDAMENTO DA TESE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU INEXISTÊNCIA DE DOLO – RÉU MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ENFILEIRADO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ATUANDO DE FORMA OBJETIVA PARA FRAUDAR O CERTAME LICITATÓRIO – RÉU CONFESSO, ADERENTE À COLABORAÇÃO PREMIADA – COAUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADA – VANTAGEM AUFERIDA COM A ROUPAGEM DE SALÁRIO – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS QUE NÃO LHE ASSISTEM – PRELIMINAR REPELIDA E APELO DESPROVIDO." (fl. 61)



    No presente writ, a defesa sustenta a necessidade de fixação do regime inicial mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Relata que o paciente é pai de criança de 8 anos de idade, e sendo preso, não poderá prover seu sustento. 



    Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, busca a fixação do regime inicial aberto e a a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (eDOC 8)



    Nesta Corte (eDOC 1), reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    Alega que “já foi concedido de ofício em outra ocasião o habeas corpus nº 230.299 em matéria de extensão pelo Supremo Tribunal Federal para o paciente para que fosse fixado o regime menos gravoso para cumprimento de pena, pois trata-se de paciente primário e não possuem registros anteriores na ficha criminal.” (p. 10-11)



    Sustenta que no HC 234.840 foi concedida a ordem de ofício ao paciente Emidio Barros Matos Junior o regime aberto para o cumprimento de pena, até que haja unificação de penas. (p. 11-12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a reprimenda corporal do paciente seja substituída pela restritiva de direitos, ou, subsidiariamente, que o paciente possa cumprir sua reprimenda corporal no regime aberto. (p. 24)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem. (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória, quanto ao regime do paciente: 



    “A considerar a presença de duas vetoriais negativas, com peso significativo, e a quantidade de pena dosada, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, na forma do artigo 33, § 3º, do Código Penal, providência que julgo apropriada para adequação punição e prevenção do crime. Tendo em vista a culpabilidade grave do acusado, bem como a nefasta consequência de sua conduta, não julgo suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. Pelo mesmo fundamento, nego a suspensão condicional da pena, conforme artigo 77, inciso II, do Código Penal.” (eDOC 8)



    Por oportuno, transcrevo também, trechos do acórdão dos embargos de declaração do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    “MAURÍCIO, por sua vez, outro corréu que está envolvido numa série de outros crimes e já respondeu a outros processos nesta Câmara, sendo ele membro da Comissão de Licitação ali posto para fraudar sistemicamente todo processo seletivo em Miguelópolis. A decisão hostilizada enfrentou a questão em extensão e profundidade, de sorte que a expiação é inarredável. A partir de fls. 3052 há enumeração de vetoriais negativas e o acordo celebrado de colaboração premiada, rescindido noutros autos (fls. 3054) não englobou o regime prisional, de sorte que a ele justifica o intermediário e a impossibilidade de alternativa. Daí porque não há falar em incidência do art. 580 do Código de Processo Penal, tal qual se deu para os corréus Barbara e Emídio, porque se estriba em situação de caráter exclusivamente pessoal e distinta.” (eDOC 7, p. 136-137)



    Em que pese às razões da impetrante, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente